Tribunal: TJMT
Processo: 1031386-74.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031386-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMILSON GONCALVES DE MORAES - CPF: 702.890.771-68 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

extinguiu

processo

sem

resolução
de
mérito

por

falta
de interesse processual.
Consumidor

questionou

descontos

bancários

indevidos
,
pleiteando

restituição

em
dobro e
indenização

por

danos

morais
. O
juízo
singular
reconheceu

fracionamento
de
demandas
e
litigância
de
má-fé
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) saber se
houve

fracionamento

indevido
de
demandas

que

justifique

a

extinção

por

falta
de interesse processual; (
ii
) saber se
os

descontos

bancários

questionados

são

legítimos
; e (
iii
) saber se
há

dano
moral
indenizável

decorrente
de
desconto

indevido

em

conta

corrente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não

há

fracionamento

indevido

quando
as
demandas

tratam
de
descontos
de
naturezas

diferentes
com
causas
de
pedir

próprias
,
ainda

que
contra a
mesma

instituição

financeira
. O
princípio
da
economia
processual
não

pode

restringir
o
direito
de
ação

quando
se
discutem

relações

jurídicas

distintas
.

4. Compete
ao

credor

demonstrar
a
legitimidade
do
débito

descontado

em

conta

corrente
,
conforme

Súmula
50 da
Turma

Recursal
.
A

instituição

financeira

comprovou
a
contratação
de
empréstimo

pessoal
, mas
não

demonstrou

a

origem
da
cobrança
"PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO BOLETO
DIVIDA
".

5. O
desconto

indevido

em

conta

corrente

gera

dano
moral
in
re

ipsa

por

causar

indisponibilidade

financeira
,
configurando

falha

na

prestação
do
serviço

bancário
.
A

indenização

por

danos

morais

foi

fixada

em
valor
proporcional
e
razoável
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Não

configura

fracionamento

indevido
de
demandas
a
propositura
de
ações

distintas
contra a
mesma

instituição

financeira

quando

os

objetos

versam

sobre

descontos
de
naturezas

diferentes
. 2. A
demonstração
da
legitimidade
do
débito

descontado

em

conta

corrente
é
ônus
do
credor
. 3. O
desconto

indevido

em

conta

corrente

gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
dispensando

prova

específica
do
prejuízo
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 80, 373, I, e 1.013, § 4º; CDC, art. 42,
parágrafo

único
; CC, art. 944; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1.845.754/ES, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
, j. 24/08/2021; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
Turma
, j. 20/03/2023;
Súmula
50 da
Turma

Recursal
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1031386-74.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
EDMILSON GONÇALVES DE MORAES

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EDMILSON GONÇALVES DE MORAES

ajuizou

reclamação

em
face de
BANCO BRADESCO S.A
.
Noticiou

que
: a) é titular da
conta

bancária
nº 131156,
agência
691 junto
ao
banco
reclamado
; b) o banco
vem

cobrando
e
descontando

taxas

indevidas
e
não

contratadas

em

sua

conta

bancária
,
denominadas
"PARCELA CRÉDITO PESSOAL" e "PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO BOLETO
DIVIDA
"; c)
solicitou a cessação dos descontos e restituição dos valores
, mas
não

obteve

êxito
.
Requereu
: a) a
restituição

em
dobro dos
valores

descontados

indevidamente
,
sendo
R$ 1.098,66
referente
a "PARCELA CRÉDITO PESSOAL" e R$ 769,84
referente
a "PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO BOLETO
DIVIDA
"; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 10.000,00.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a)
em
consulta
ao

sistema

PJe
,
verificou
-se
que
a
parte

reclamante

fracionou

ações

que

versam

sobre
o
mesmo

fato
(
desconto

indevido
)
em
face da
mesma

parte
,
sendo
a
outra

demanda

registrada
sob o
número
1086278-64.2024.8.11.0001; b) o
fracionamento
das
demandas

não
se
afigura

consentâneo
com
os

princípios

que

norteiam
o
processo
civil
contemporâneo
,
em
especial a
economia
, a
instrumentalidade
e a
cooperação
,
afrontando

também
a
dignidade
da Justiça; c) esse
tipo
de
conduta

ofende
a norma processual,
prejudica
a
segurança

jurídica
e
compromete
a
efetividade
da
prestação

jurisdicional
; d)
está

evidente

que
a
parte

reclamante

aumentou
o estoque de
processos
com o
nítido

intuito
de
auferir

maior

vantagem
,
configurando

abuso
do
direito
de
litigar
e
ausência
de interesse processual. Ao final
proferiu

sentença
de
extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito
,
bem

como

reconheceu
a
litigância
de
má-fé
,
condenando
a
parte

reclamante

ao

pagamento
de
multa
,
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou

que
: a)
não

há

qualquer

fracionamento
de
demanda
, pois o
objeto
da
demanda

em

questão
é
totalmente

diverso
do
processo

mencionado

na

sentença
; b) no
processo
nº 1086278-64.2024.8.11.0001, o
objeto

foi
a
restituição
dos
indébitos

denominados
"TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL SUPER" e "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - MORA CRÉDITO PESSOAL"; c)
já
no
processo

em

questão
(1031386-74.2025.8.11.0001), o
objeto
é a
restituição
do
indébito

denominado
"PARCELA CRÉDITO PESSOAL" e "PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO BOLETO DIVIDA"; d)
sendo
o
objeto
das
demandas

diversos
,
não

há
se
falar

em

fracionamento
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
de
extinção
do
feito

sem

julgamento
do
mérito
; b)
julgar

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Fracionamento
de
demandas
e interesse processual.

A
sentença

extinguiu
o
processo

sem

resolução
de
mérito

por

falta
de interesse processual,
fundamentando

que
a
parte

reclamante

fracionou

demandas
contra a
mesma

parte

reclamada
, tendo
ajuizado

outra

ação
(nº 1086278-64.2024.8.11.0001)
questionando

descontos

indevidos
.

Entretanto
,
analisando

detidamente

os
autos,
verifico

que

não

há
se
falar

em

fracionamento

indevido
de
demandas
.
Embora

existam

dois

processos
contra a
mesma

parte
,
os

objetos

são

distintos
, pois
tratam
de
descontos
de
naturezas

diferentes
.

No
processo
nº 1086278-64.2024.8.11.0001, a
parte

reclamante

questiona

os

descontos

denominados
"TARIFA
BANCARIA
CESTA FACIL SUPER
TITULO
DE CAPITALIZACAO - MORA
CREDITO
PESSOAL",
enquanto
no
presente

processo

discute
-se
os

descontos

denominados
"PARCELA
CREDITO
PESSOAL - PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO BOLETO
DIVIDA
".

O
fracionamento
de
demandas

só

configura

abuso

quando

os

pedidos

poderiam
ser
reunidos

em

uma

única

ação

por

tratarem

exatamente
do
mesmo

fato

ou

relação

jurídica
. No
caso

em

análise
,
há

descontos
de
naturezas

diferentes
, com
causas
de
pedir

próprias
, o
que

justifica
a
propositura
de
ações

distintas
.

Ademais
, o
princípio
da
economia
processual
não

pode
ser
interpretado
de modo a
restringir
o
direito
de
ação
do
jurisdicionado

quando

este

busca

discutir

relações

jurídicas

distintas
,
ainda

que
contra a
mesma

parte
.

Portanto
,
não

há

falta
de interesse processual
que

justifique

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3º,
I a IV, e § 4º
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-
se a

definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença

que

reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde

que
a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso

especial

não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
sendo

desnecessária
a
designação
de
audiência
de
instrução
, o
mérito
da
demanda

pode
ser
examinado

por

esta

Turma

Recursal
.

Origem
da
dívida
.

Compete
ao

credor o ônus de demonstrar a higidez do seu

crédito
, a
fim
de
legitimar
as
medidas

adotadas
para
sua

cobrança
, inclusive
desconto
e
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. Este
entendimento

decorre
,
primeiramente
, do
fato
de se
tratar
de
elemento

constitutivo
do
direito
do
credor
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
em

segundo

lugar
, da
impossibilidade
de se
exigir
do
devedor
a
prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
é a
Súmula
50 da
Turma

Recursal
:

SÚMULA 50//: “A
demonstração
da
legitimidade
do
débito

inscrito

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
descontado

em

conta

corrente

ou

em

folha
de
pagamento
, é

ônus
do
credor
”.

Precedentes
: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025.

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato

celebrado

eletronicamente
,
alegando

que
o valor do
empréstimo

foi

devidamente

creditado

na

conta

corrente
da
parte

reclamante
.
Embora
no
presente
o
contrato

tenha

sido

impugnado
,
há

evidências
de
que

tenha

sido

efetivamente

celebrado
,
cabendo
a
parte

reclamante

apresentar

contraprova
de
que

o

contrato
é
inválido
. No
presente

caso
,
deveria
,
por

exemplo
, ter
apresentado

extrato
de
conta

corrente

evidenciado

que
o valor
do

empréstimo

não

foi

creditado

na

conta
da
parte

reclamante
.

Vale
destacar

que

a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos

que

fragilizam
o
documento

apresentado
, inclusive,
contraprova
dos
fatos

impeditivos
do
direito

ao

crédito
da
parte

reclamada
.

Em
situações

análogas
, segue a
jurisprudência
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – INADIMPLÊNCIA PARA COM O PAGAMENTO DA FATURA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As
simples

alegações
da
parte

autora
,
desvencilhadas
de
qualquer
conjunto
probatório
,
não

são

suficientes

a

infirmar
a
prova
documental
apresentada

pelo

requerido
. 2.
Demonstrada
a
existência
do
contrato

celebrado
entre as partes,
e
também
da
dívida
do
consumidor
,
não

há

qualquer

ilegalidade

na

atitude
da
operadora
de
telefonia

credora

em

cobrar
o
respectivo

débito
,
bem

como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes
;
a

empresa
age no
exercício
regular do
seu

direito
,
restando

afastado
o
dever
de
indenizar
o
consumidor
. (N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – CONTRATO DE ALUGUEL EM NOME DO AGRAVANTE – ESBULHO PRATICADO PELA AGRAVADA JÁ DESLIGADA DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravante, eis que há contrato de locação celebrado entre a pessoa jurídica ZAHER & CIA LTDA. na qualidade de LOCADORA, e o Agravante na condição de LOCATÁRIO. Em contrapartida, a Requerida/Agravada não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravante, ou demonstrar melhor posse sobre o imóvel disputado. (...) (N.U 1017518-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
publicado
no DJE 10/03/2022)”

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

contesta
as
cobranças

denominadas
"PARCELA
CREDITO
PESSOAL" e "PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO BOLETO
DIVIDA
".

Em
relação
à
rubrica
"PARCELA
CREDITO
PESSOAL", a
parte

reclamada

apresentou

extratos

bancários
(ID/PJe2 319118386
e 319118387
) e um
documento
de
rastreabilidade
de
acesso
(ID/PJe2 Num. 319118385)
que

detalha
a
contratação
de um
empréstimo

pessoal
no valor de R$ 550,00
em
11/3/2024 via
aplicativo

móvel
,
incluindo

os

registros
de login e
efetivação
da
solicitação
(ID/PJe2 319118385.
pág
. 2).

Os

extratos

apresentados
pela
parte

reclamante
(ID/PJe2 319118365,
pág
. 4, 319118366,
pág
. 1, 319118367,
pág
. 1, 319118369,
págs
. 8/14)
também

evidenciam

a

ocorrência
de "EMPRESTIMO PESSOAL"
seguido
de "PARCELA
CREDITO
PESSOAL".

Diante dessas
provas
, a
legitimidade
das
cobranças

referentes
a "PARCELA
CREDITO
PESSOAL"
está

demonstrada
, pois o valor
do

mútuo

foi

creditado

na

conta

corrente
da
parte

reclamante
e
não

há

contraprova
de
que
o
crédito

não

ocorreu
.

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
a

inexistência
de
contraprova

em

sentido

contrário
,
a

origem
da
dívida

referente
a "PARCELA
CREDITO
PESSOAL"
encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Em
relação
à
rubrica
"PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO BOLETO
DIVIDA
",
verifica
-se
que
a
parte

reclamada

não

apresentou

qualquer

prova

específica

ou

explicação

sobre

a

origem

ou

contratação
da
referida

cobrança
.

Conforme a
Súmula
50 da
Turma

Recursal
, "A
demonstração
da
legitimidade
do
débito
[...]
descontado

em

conta

corrente
[...
] é

ônus
do
credor
".
A

ausência
de
prova

específica

por

parte
do
credor
para
esta

rubrica
leva à
conclusão
de
sua

ilegitimidade
.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a ser
cumprida
pela
parte

reclamante

referente
a "PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO BOLETO
DIVIDA
", a
cobrança
é
indevida
e a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

encontra
-se
configurada
.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor

que

pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no art. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Apesar
da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza

que
a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
quando
a
hipótese

configurar

atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

“(...) 1. Nos
termos
de
precedente
da Corte Especial do STJ, "A
restituição

em
dobro do
indébito
(
parágrafo

único
do
artigo
42 do CDC)
independe
da
natureza
do
elemento

volitivo
do
fornecedor

que

realizou
a
cobrança

indevida
,
revelando
-se
cabível

quando
a
referida

cobrança

consubstanciar

conduta

contrária
à boa-
fé

objetiva
" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes,
julgado

em
21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No
caso
, a
promoção
de
descontos

em

benefício

previdenciário
, a
título
de
prestações
de
mútuo
e
sem

a

autorização
do
consumidor
, viola a boa-
fé

objetiva
e,
na
forma do art. 42,
parágrafo

único
, do CDC,
enseja
a
repetição
do
indébito

em
dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
Julgado

em
20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em
igual

direção

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

“(...) 6.
Repetição
de
indébito
. Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor

que

pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
. A
restituição

será

em
dobro sempre
que

a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
. A
cobrança
de
valores

decorrentes
de
contrato

inexistente

configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
(N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024),
todavia
,
considerando

que

não

houve

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, a
repetição
de
indébito

ocorrerá

na
forma simples,
tal

como

fixado

na

sentença
,
em

respeito

ao

princípio
non
reformatio
in
pejus
. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/10/2024,
publicado
no DJE 21/10/2024)”

No
caso
da
rubrica
"PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO BOLETO
DIVIDA
", a
parte

reclamada

não

comprovou
a
legitimidade
da
cobrança
, o
que

configura

conduta

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

O valor simples da
cobrança

indevida
é de R$ 384,92.
Não

há

engano

justificável
,
uma

vez

que
a
parte

reclamada

não

apresentou

qualquer

justificativa
para a
cobrança
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

“(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) "(STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O
desconto

indevido

em

conta

corrente

caracteriza

dano
moral
in
re

ipsa
, visto
que

gera

indisponibilidade

financeira
:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
requerido

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
direito
do
requerente
, pois
deixou
de
apresentar

contrato

legitimador
das
cobranças

efetuadas

na

conta

corrente
do
consumidor
, as quais
o
mesmo

desconhece
. 2. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 3. Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

morais
,
tenho

que
a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve
ser
mantida
, pois se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

parâmetros
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
o
recorrido

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
. 4.
Inexistindo

contrato

autorizador
das
cobranças
, é
devida
a
restituição

em
dobro dos
valores

indevidamente

cobrados
,
conforme

determinado

na

sentença
. 5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024).”

No
mesmo

sentido
,
confiram
-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024.

A
parte

reclamada

não

comprovou
a
legitimidade
da
cobrança
"PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO BOLETO
DIVIDA
", o
que

configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
uma

vez

que

o

desconto

indevido

em

conta

corrente

gera

indisponibilidade

financeira
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

“(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

que
a
parte

reclamante

já

ingressou
com
outra

ação

em

desfavor
da
parte

reclamada

questionando

descontos

indevidos

em

sua

conta

bancária
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais).

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé

configura
-se pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo

80 do
CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

“(...) 1. Segundo a
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça, a
mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
, o
que

não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A
sentença

condenou
a
parte

reclamante

por

litigância
de
má-fé
, sob o
fundamento
de
fracionamento
de
demandas
.
Contudo
,
conforme

analisado
,
os

objetos
das
ações

são

distintos
, o
que

afasta
a
tese
de
fracionamento
e,
consequentemente
,
a

alegação
de
abuso
do
direito
de
litigar
.
Não

há
,
portanto
,
conduta

dolosa
da
parte

reclamante

que
se
enquadre

nas

hipóteses
do
artigo
80 do CPC.

Portanto
,
não

estando

demonstrada
a
litigância
de
má-fé
,
não
é
devida

a

aplicação
da
multa

correspondente
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
cassar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a)
declarar

a

inexistência
do
débito

referente
à
rubrica
"PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO BOLETO
DIVIDA
";

b)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de R$ 769,84 (
setecentos
e
sessenta
e
nove
reais e
oitenta
e
quatro
centavos), a
título
de
repetição
de
indébito

na
forma
dobrada
,
atualizada

apenas

pelo
IPCA
desde
o
efetivo

prejuízo

até
a
citação
e,
depois

deste

marco
,
incidindo

apenas
a Taxa Selic (STJ
Súmulas
43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ);

c)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais), a
título
de
indenização

por

dano
moral,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic,
a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ)
,
para
não
haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025